Tribunal: STF
Processo: ARE 1383783
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. SUSPENSÃO EXONERAÇÃO DE SERVIDOR EMPOSSADO SEM PROCESSO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PARTIR DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. SÚMULA 271, STF. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.



    I. O poder de autotutela da Administração Pública e a Súmula nº. 473, do Supremo Tribunal Federal já foram objeto de análise pelo STF que julgou a matéria em sede de repercussão geral definindo que, se tratando de ato administrativo cuja formalização haja repercutido no campo dos interesses individuais não prescinde (não dispensa) da observância do princípio do contraditório, ou seja, da instauração de processo administrativo que enseje a audição daqueles que terão modificada situação já alcançada (RE nº 158.543/RS).



    II. O direito líquido e certo extrai-se da documentação que instrui a presente ação mandamental, no presente processo constam o Edital nº 001/2018 que em seu anexo I (Quadro de Vagas), a existência de 10 (dez) vagas para o cargo de Auxiliar Operacional – zona rural, para lotação na Secretaria Municipal de Educação. Da lista do resultado do concurso vê-se que o Apelado, ROCHETAUO FLAUBERT SILVA REIS, foi classificado no 8º (oitavo) lugar, dentro, portanto, do número de vagas. Constam ainda, a convocação, nomeação e o termo de posse.



    III. Ainda que se reconheça a preocupação social do magistrado à situação fática delineada, entendo que o Mandado de Segurança não pode ser utilizado como substitutivo de ação de cobrança, violando assim enunciado de Súmulas e jurisprudência pacificadas no âmbito do Supremo Tribunal Federal: Súmula 271. Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria.



    IV. Apelo conhecido e parcialmente provido."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput; e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 37, caput, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente